Tribunal: TJSP
Processo: 0058956-13.2012.8.26.0576
Classe: Embargos Infringentes / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.

EMBARGOS INFRINGENTES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
I. Caso em Exame
Recurso de Embargos Infringentes interposto por Daniela Batista de Sousa contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo e deu provimento ao recurso de embargante. A sentença de primeiro grau foi extinguir o feito com resolução do mérito,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.

EMBARGOS INFRINGENTES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
I. Caso em Exame
Recurso de Embargos Infringentes interposto por Daniela Batista de Sousa contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo e deu provimento ao recurso de embargante. A sentença de primeiro grau foi extinguir o feito com resolução do mérito, autorizando a prescrição para parte do período e julgando parcialmente procedente a ação para outro período, autorizando o direito ao pagamento de verbas indenizatórias aos policiais efetivos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o serviço prestado por Policiais Militares temporários gera vínculo empregatício e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, firmou a tese de que o serviço auxiliar da Polícia Militar, custodiado por auxílio mensal de natureza indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas ou previdenciárias.
4. As Leis Federal 10.029/2000 e Estadual 11.064/2002, que instituíram o serviço, foram declaradas inconstitucionais por não preverem concurso público e por suprimirem direitos sociais dos trabalhadores.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso adequado, julgando-se improcedente a ação, com resolução do mérito, em conformidade com o paradigma do STF.
Tese de julgamento: 1. O serviço auxiliar da Polícia Militar, custodiado por auxílio mensal, não gera vínculo empregatício. 2. As leis que instituíram o serviço foram declaradas inconstitucionais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, IX
CPC, art. 269, IV
Lei Federal 10.029/2000
Lei Estadual 11.064/2002
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.231.242/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 12.11.2020
TJSP, Incidente de Inconstitucionalidade no 175.199-0/0-00, Rel. Roberto Vallim Bellochi, j. 05.08.2009